Tribunal: CARF
Processo: 11128.722922/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2015
AGÊNCIA DE CARGA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de carga representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.722922/2017-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.149 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2015
AGÊNCIA DE CARGA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de carga representante no País de transportador estrangeiro responde
por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada
a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722922/2017-16
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.149 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722922/2017-16

Trata o presente processo de multa regulamentar por deixar de prestar
informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com
base na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
A fiscalização, por meio do Auto de infração, informa que o Agente de Carga
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA. concluiu a desconsolidação relativa o
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico (CE) Agregado HBL/MHBL.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Quanto ao responsável pela infração, da documentação juntada aos autos,
especialmente os extratos com o registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura
como agente de carga transportador/representante do NVOCC embarcador, para o Conhecimento
Eletrônico (CE) .
A Recorrente apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
- a autuação foi efetuada com a exigibilidade suspensa em razão da antecipação
de tutela concedida na Ação Ordinária no 0005238-86.2015.403.6100, promovida pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da qual a impugnante é associada;
- o auto de infração deve ser declaro nulo por estar fundamentado em norma
tacitamente revogada pela nova redação do parágrafo 2o, do artigo 102, do Decreto-lei no 37/66,
dada pela Medida Provisória no 497/10, convertida na Lei no 12.350/10, que passou a admitir a
prática da denúncia espontânea na seara aduaneira para todas as penalidades de natureza
tributária ou administrativa;
- não há que se falar em aplicação da sanção de multa para os casos de
prestação de informação em atraso, visto que a nova redação do artigo 102, § 2o, do Decreto-lei
no 37/1966, passou a entender que a conduta “atraso” não é mais punível, mas sim uma conduta
incentivada e que afasta a aplicação de penalidades;
-o auto de infração é nulo em razão da clara impossibilidade de equiparação do
agente marítimo ao transportador, para fins de aplicação das infrações previstas no artigo 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, de modo que a impugnante não pode ser responsabilizada pelo
atraso das informações da carga ora questionada;
- as supostas omissões cometidas foram supridas a partir do momento em que
efetivamente forneceu as informações referentes às cargas por meio do preenchimento do
SISCOMEX, circunstância que elide sua punibilidade e configura o instituto da denúncia
espontânea;
- na hipótese de não se reconhecer sua denúncia espontânea, a única infração
que poderia lhe ser imputada refere-se ao não adimplemento de uma obrigação acessória, o que
nem sequer resultou na falta de pagamento de tributos ou em prejuízo à fiscalização da carga,
sendo assim, e considerando ainda a sua boa-fé, verifica-se que o fiscalização da carga. Sendo
assim, e considerando sua boa fé, o presente caso enquadra-se perfeitamente na hipótese de
relevação de penalidade prevista no artigo 736 do Regulamento Aduaneiro;
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.149 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722922/2017-16

- requer seja o presente processo submetido à apreciação do Subsecretário de
Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil, para relevação da penalidade que
lhe foi imposta, haja vista não ter sido caracterizado qualquer tipo de dano ao erário, nos termos
do artigo 736 do Regulamento Aduaneiro;
- deve ser reconhecida a ausência de qualquer prejuízo ao Fisco em razão dos
atrasos cometidos no registro de dados das cargas provenientes do exterior;
- a Lei no 9.784/1999, em seu artigo 2o, expressamente obriga a Administração
Pública a observar, dentre outros, os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, como
forma de assegurar a coerência nas sanções impostas;
- a multa que lhe é exigida revela-se desarrazoada e, portanto, confiscatória,
não merecendo subsistir, posto que não guarda nenhuma proporcionalidade com a realidade dos
fatos.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1. PRELIMINARES
1.1 Nulidade do Acórdão pela inexistência de concomitância com a ação
ordinária No 0005238-86.2015.4.03.6100
1.2 Inaplicabilidade da penalidade de multa ao presente caso – revogação
tácita da penalidade pelo atraso na prestação de informações em razão
do instituto da denúncia espontânea
1.3 Nulidade do auto de infração – ilegitimidade passiva - impossibilidade
de equiparação do agente marítimo ao transportador - dependência de
informação de terceiros
2. DIREITO
2.1 Aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto no parágrafo 2o
do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66 ao presente caso
2.2 Relevação de penalidade
2.3 Inexistência de prejuízo ao Fisco e boa-fé da Recorrente
2.4 Ausência de razoabilidade e proporcionalidade da sanção

Passemos à análise das alegações do Recurso Voluntário.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.149 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722922/2017-16

1. PRELIMINARES
1.1 Nulidade do Acórdão pela inexistência de concomitância com a
ação ordinária No 0005238-86.2015.4.03.6100
Alega a Recorrente que não teria se consolidado a concomitância deste
processo com a ação coletiva no 0005238-86.2015.403.6100 porque esta é uma ação coletiva,
promovida pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da qual a Recorrente é associada
e também porque não teria havido ainda decisão definitiva.
Neste ponto, esta turma tem adotado o mesmo entendimento da decisão de
piso, no sentido de que se caracteriza concomitância com ação coletiva se for o mesmo objeto e
se a parte do processo administrativo for também parte da ação coletiva, o que ser verificou no
presente caso.
Portanto, neste item, proponho manter integralmente a decisão recorrida.

1.2 Inaplicabilidade da penalidade de multa ao presente caso –
revogação tácita da penalidade pelo atraso na prestação de
informações em razão do instituto da denúncia espontânea
Esta matéria nãos seria preliminar, mas já de mérito, a qual será abordada no
item 2.1, no qual a questão se repete.

1.3 Nulidade do auto de infração – ilegitimidade passiva -
impossibilidade de equiparação do agente marítimo ao
transportador - dependência de informação de terceiros
Este item também já adentra no mérito, mas será aqui abordado porque não se
repete no item 2. Cumpre observar também que se trata de uma questão pertinente à posição da
Recorrente, por isso será analisado aqui.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma
e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.149 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722922/2017-16

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, que nos
seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação representante no País de
empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre
responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-¬lei no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto¬lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto¬lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-¬los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se o entendimento constante do Acórdão no 9303003.562– 3a Turma, da DRJ/FNS, de
que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, "há muito se encontra superada,
porquanto em flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável
solidário pelo pagamento do imposto de importação." Nesse mesmo sentido, a responsabilidade
solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei no
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.149 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722922/2017-16

10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas
operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir esse dever,
cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-¬lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo também no
do inciso I do art. 95 do Decreto-¬lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração
em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE.
SISCOMEX.
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
DA
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de
transportador estrangeiro, é solidariamente responsável pelas
respectivas infrações à legislação tributária e, em especial, a
aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se
fundamenta o lançamento, atende o auto de infração o disposto no
art. 10 do Decreto no 70.235/72, permitindo ao contribuinte que
exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo motivo
para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o
embarque de mercadorias para exportação incide na infração
tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66,
sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401-
002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-002.357; e no 3401-002.379.
Anote-se, por fim, que esse entendimento foi objeto de Súmula, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 185
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.149 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722922/2017-16

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

2. DIREITO
2.1 Aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto no
parágrafo 2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66 ao presente
caso
A Recorrente defende a aplicação da denúncia espontânea ao caso. Cumpre
mencionar que o entendimento quanto a este aspecto se encontra consolidado neste CARF por
meio de Súmula Vinculante:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as
penalidades
infligidas
pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
2.2 Relevação de penalidade
A Recorrente menciona o artigo 736, no Decreto 6.759/2009, que trata de
relevação de penalidade. Contudo, ainda que coubesse ao presente caso, não seria o CARF o foro
adequado. A relevação somente é aplicável nos casos em que o contribuinte admita a infração,
solicite a relevação, que é um perdão, e ainda se enquadre nas condições específicas. Este CARF
não é o foro para analisar solicitação de relevação, perdão e, ademais, a simples controvérsia no
tribunal administrativo é, em si, incompatível com o reconhecimento da prática de ilícito e a
solicitação de seu perdão ou relevação.

2.3 Inexistência de prejuízo ao Fisco e boa-fé da Recorrente
2.4 Ausência de razoabilidade e proporcionalidade da sanção

Nos itens 2.3 e 2.4 a Recorrente solicita o afastamento da penalidade com base
em princípios, essa questão também está submetida ao Poder Judiciário, e além disso, não cabe a
este CARF deixar de aplicar lei em face de pretensa inconsticionalidade, conforme determina a
Súmula no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Desse modo, proponho não conhecer as alegações constantes dos itens 2.3 e
2.4 do Recurso Voluntário.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.149 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722922/2017-16

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital